Tribunal: TCU
Processo: 017.466/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 292025, modalidade Pregão e Uasg 240013 (Objeto: Locação de dois equipamentos de refrigeração do tipo chiller de condensação a água, com capacidade mínima de 150 toneladas de refrigeração (TR) cada, incluindo fornecimento, instalação, desinstalação, operação, manutenção corretiva, preventiva e preditiva, assistência técnica, frete, insumos e peças de reposição, para funcionamento no Anexo II do Ministério das Relações Exteriores.)

Inteiro teor:
Acórdão 2123/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 017.466/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério das Relações Exteriores 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida pela representante em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.6.2. dar ciência ao Ministério das Relações Exteriores e à representante acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 15; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.